Tribunal: STF
Processo: Pet 7066
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO – COMPETÊNCIA – CESSAÇÃO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    Conserva de Estradas Ltda. formulou pedido de Restituição de Coisas Apreendidas referente à ação cautelar nº 4.326. 
    Sustenta haver a Polícia Federal realizado, de forma equivocada, busca e apreensão na sede, mesmo não constando como investigada e não tendo sido a diligência objeto do pedido da Procuradoria-Geral da República. Diz que a causa foi a coincidência de endereço com a empresa Wanmix Ltda., ambas localizadas no mesmo prédio comercial, mas ocupantes de salas distintas. Alega a desconformidade da medida com o artigo 243 do Código de Processo Penal, considerada a realização de busca e apreensão em local não apontado no mandado expedido. 
    Pretende a restituição de todos os bens apreendidos.
    Em 25 de fevereiro de 2019, o ministro Luiz Edson Fachin determinou a remessa do inquérito nº 4.483, observada a cessação de competência do Supremo, ao Juízo da Décima Segunda Vara Federal Criminal do Distrito Federal.
    2. Ante a vinculação com o inquérito nº 4.483 e a cessação da competência do Supremo, encaminho este processo ao Juízo da Décima Segunda Vara Federal Criminal do Distrito Federal. 
    3. Providenciem.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator